Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-06.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Infrações de trânsito – Pleito que visa à nulidade dos AITs no C35 5602265 C35 5602266 C35 5602267, lavrados nos termos dos art. 165-A, 232 e 166, respectivamente, todos do CTB – Sentença denegatória da segurança - Ausência de ilegalidade a respeito da lavratura dos autos de infração de trânsito – Infração que se caracteriza com a mera recusa a se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Infrações de trânsito – Pleito que visa à nulidade dos AITs no C35 5602265 C35 5602266 C35 5602267, lavrados nos termos dos art. 165-A, 232 e 166, respectivamente, todos do CTB – Sentença denegatória da segurança - Ausência de ilegalidade a respeito da lavratura dos autos de infração de trânsito – Infração que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a teste que avalie o teor alcoólico – Não demonstrada nos autos a inexistência de aparelho de etilômetro – Não apresentação válida e regular, no ato da fiscalização, da CNH – Ausência de prova em sentido contrário - Não configuração de ofensa à Súmula 312/STJ, já que não comprovada a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir – Sentença mantida – Recurso desprovido.